Tribunal: TJSP
Processo: 1504002-17.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Favorecimento real
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. Art. 349-A, CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes carcerários e de apenado que comprovaram a atuação do réu para inserir telefones celulares no presídio. Ausência de comprovação da alegação de coação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. Art. 349-A, CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes carcerários e de apenado que comprovaram a atuação do réu para inserir telefones celulares no presídio. Ausência de comprovação da alegação de coação irresistível, não tendo o réu dado qualquer detalhe ou fornecido outras provas quanto aos fatos. Dosimetria. Pena-base. Inaplicável aumento de pena em razão do comportamento autolesivo do réu. Impossibilidade de proteção de concepção única de moralidade na esfera jurídica, sendo a autolesão relevante apenas quanto a seus efeitos externos. Existência de quatro antecedentes que justificam aumento da pena em 1/5. Segunda fase. Compensação parcial da confissão com a dupla reincidência, com aumento de 1/6 da pena. Manutenção do regime inicial semiaberto em razão da reincidência. Recurso da defesa parcialmente provido.